Tribunal: TJDFT
Processo: 0021518-91.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. RECURSO PROVIDO.
I. Não se legitima a extinção do cumprimento pela prescrição intercorrente na hipótese em que não é respeitada a dinâmica processual prescrita nos §§ 1o e 2o do artigo 921 do Código de Processo Civil: suspensão pelo prazo de 1 (um) ano e posterior arquivamento, depois de decorrido esse prazo, quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis.
II. De acordo com a inteligência do artigo 921, inciso III e §§ 1o a 5o, do Código de Processo Civil (redação anterior à Lei 14.195/2021), só se pode cogitar de prescrição intercorrente na hipótese em que o exequente permanece inerte durante o transcurso do prazo prescricional.
III. Se antes de concluído o ciclo prescricional a exequente requer medidas potencialmente aptas à constrição de bens e, por conseguinte, ao prosseguimento do cumprimento de sentença, afasta-se a indiferença processual sem a qual não há que se cogitar de prescrição intercorrente.
IV. Apelação conhecida e provida.